Tribunal: STF
Processo: HC 258372
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Wallace Neves Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 990.991/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto deixou de ser reconhecida a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, mesmo estando presentes os requisitos para a sua aplicação. A



    duz, ainda, que a reincidência não poderia obstar a aplicação de referida benesse. 



    Requer, em suma, a absolvição do paciente. (eDOC 21)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 23)



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Intimada para corrigir a falha na autuação do pedido, a impetrante o fez em 15.8.2025.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da insignificância, pelas seguintes razões: 



    "Pelo princípio da insignificância ou da bagatela, condutas que não representam potencial lesividade ao bem jurídico tutelado e reduzido grau de reprovabilidade não merecem ser sancionadas criminalmente. Este princípio possui íntima relação com o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, segundo o qual, constatada a ínfima lesividade da conduta ao bem jurídico, ela não deve ser considerada materialmente típica sob o ponto de vista penal, a fim de se evitar punição desproporcional e injusta. No entanto, doutrina e jurisprudência assentaram requisitos para a aplicação do mencionado princípio, pois sua incidência indiscriminada pode, ao revés, estimular a reiteração criminosa. Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva (HC 138697, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe113 DIVULG 29-05-2017 PUBLIC 30- 05-2017). No caso em análise, entendo que a conduta não foi minimante ofensiva e que o comportamento do réu foi reprovável. De fato, verifica-se que o valor somado das duas peças de picanha foi de R$ 133,82 (cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) e que esse valor é um pouco superior a 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), segundo consta no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados[1]. Por conseguinte, entendo que a conduta praticada não foi minimamente ofensiva. Ainda que se entenda que o valor dos bens subtraídos é muito próximo do valor considerado limite pela jurisprudência e que, assim, a conduta praticada possa ser considerada minimamente ofensiva, isso não seria suficiente para aplicação da bagatela, pois, a análise da Folha de Antecedentes Penais do Apelante revela que ele foi condenado, definitivamente, em 3 (três) processos anteriores, o que demonstra que o comportamento praticado foi reprovável. Assim, na análise da tipicidade material, havendo de considerar o desvalor da ação, em face da ofensividade da conduta, e o comportamento do réu, entendo inaplicável o princípio da insignificância." (fls. 278/279) 



    Constata-se, assim, que o agravante possui reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio, além do valor da coisa subtraída superar os 10% do salário mínimo, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. (eDOC 23)



    Como se vê, o valor dos objetos subtraídos não é insignificante.



    No RHC 255.386, em cujos autos foi proferida decisão há pouco menos de quatro meses, concedi a ordem de ofício a um acusado de furtar alimentos avaliados em R$ 90,00, nos seguintes termos:



    Tais práticas, frequentes e corriqueiras, na mesma região, revelam a necessidade de aplicação da lei, até mesmo para não relativizar a sensação de segurança no meio social: se o Judiciário, a quem compete fazer justiça, se recusa a aplicar a lei, aumenta-se o risco de colapso social com a possibilidade de execução de exercício arbitrário das próprias razões.



    Ocorre que a natureza dos produtos furtados (um kit de feijoada e um pedaço de carne assada) sugere a ocorrência grave problema social superior ao direito penal e a ele não tão relevante.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário, mas concedo a ordem de ofício para determinar a excepcional absolvição do recorrente, considerada a natureza alimentar dos objetos furtados. (Processo 0004220-82.2024.8.13.0480)



    Faço o registro para demonstrar que estou atento aos casos de condenação por furto aparentemente famélico, observado o valor dos objetos furtados, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o paciente entrou no supermercado com uma mochila e furtou duas peças de picanha in natura. Ao condenar, registrou o Juízo:



    A culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, é elevada, uma vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena por delito anterior – ID. 204426755 (TJDFT – Processo n. 0706110-46.2021.8.07.0008 - 1ª Turma Criminal). O réu é portador de maus antecedentes, tendo em vista a condenação anterior no processo n.º 0021763- 84.2016.8.07.0015, transitada em julgado em 25/08/2016 (ID. 204426755), e também por possuir condenação por fato anterior ao desta ação, mas transitada em julgado no curso do feito (processo n.º 0701497-70.2023.8.07.0021, com trânsito em julgado no dia 26/06/2023 - ID. 204426755), circunstância que, segundo jurisprudência pátria, caracteriza maus antecedentes (STJ - AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020), valendo ressaltar que a condenação oriunda do processo n.º 0007916- 44.2018.8.07.0015, transitada em julgado em 20/12/2019 (ID. 204426755), será valorada na próxima fase de aplicação da pena como reincidência. Nada foi apurado neste processo contra a sua conduta social ou a sua personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias e consequências do crime e a circunstância relativa ao comportamento da vítima não devem ser valoradas contra o réu, ante a ausência de elementos que propiciem sua análise. (eDOC 17, p. 7)



    Tenho que as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Não pode ser considerada minimamente ofensiva a conduta daquele que, durante a execução penal, pratica novo crime. Tampouco há se de ser reconhecido grau reduzido de seu comportamento. 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente